Tribunal: TJMT
Processo: 1009300-20.2020.8.11.0055
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009300-20.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KARINE VILA REAL NUNES NEVES - CPF: 696.360.791-53 (RECORRENTE), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1009300-20.2020.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):
Município

de Tangará da Serra

Recorrido(s):
Karine Vila Real Nunes Neves

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/12/2022

Ordem na pauta: 65

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PRELIMINAR DE COISA JULGADA AFASTADA – DIFERENÇA SALARIAL – PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL – TABELA DE VENCIMENTOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.875/2008 – IMPOSSIBILIDADE DE SUPERPOSIÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS – EFEITO CASCATA EVIDENCIADO – REMUNERAÇÃO QUE DEVE SER RECEBIDA DE ACORDO COM O ENQUADRAMENTO DA SERVIDORA – IMPOSIÇÃO DA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RETIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A respeito das progressões de classe e nível dos servidores de Tangará da Serra, deve ser o observado o disposto na Lei nº 2875/2008, enquadrando o servidor conforme tempo de serviço e grau de escolaridade comprovados, e o art. 37, XIV, da Constituição Federal, que veda a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da Administração.

Reconhecida a ilegitimidade da exigência de restituição, impõe-se a procedência parcial da ação para fins de devolução, à servidora, dos valores retidos indevidamente pelo ente estadual.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município demandado na presente ação, ante sentença que
julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“a)
DECLARAR
a legalidade da incorporação das vantagens anteriormente concedidas à Requerente, devendo manter a incorporação de todos os percentuais decorrentes das elevações de Nível e progressão de Classe já reconhecidos por atos administrativos emanados da Administração Pública Municipal, retroativamente no momento em que o requerente adquiriu o direito a progressão, e sem que haja supressão de qualquer percentual de vencimentos, bem como que incidam todos os reflexos decorrentes de todas as verbas, como férias, 13° salário, adicional de tempo de serviço, licença-prêmio, horas extras e sobre o RGA posteriores

b) CONDENAR
o requerido ao pagamento do retroativo referente às diferenças dos adicionais referentes à elevação de nível e/ou
progressão em classe
, indevidamente suprimidos da remuneração da reclamante, incidindo seus reflexos sobre a gratificação natalina, licença prémio, férias, 13º salário, adicional por tempo de serviço, horas extras, bem como ao pagamento do retroativo do RGA; por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá, desde a data de cada inadimplemento, ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).”

O Município alega, preliminarmente, a existência de coisa julgada, referente ao Mandado de Segurança nº
1000362-07.2018.811.0055, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra. No mérito, aduz que a progressão somente seria devida a contar do requerimento do servidor e realização da respectiva avaliação, bem como que haveria vedação à incidência dos adicionais sobre outros adicionais, o chamado
efeito cascata
remuneratório, pretendendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID 145325216, defendendo a manutenção da sentença.

Parecer do Ministério Público no ID 145476194,
informando que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito a preliminar da coisa julgada
, defendida porque supostamente a matéria abarcada na presente demanda coincide com a tratada no Mandado de Segurança nº 1000362-07.2018.811.0055, eis que não há identidade de demandas, por envolver litigantes distintos, ao passo que o art. 22 da Lei nº 12.016 expressamente dispõe que a ação mandamental somente fará coisa julgada em relação aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante, sendo que o
writ
indicado foi intentado pelo Sindicato dos Servidores Públicos, o que tem por afastado o instituto da coisa julgada.

No mérito, tem-se que a reclamante, ora recorrida, propôs a ação visando a suspensão dos descontos referentes a suposta diferença salarial relativa à progressão de classe e nível, tida como indevida pela Administração Municipal.

Narra que, mesmo após ter adquirido o direito a progressão, reconhecido administrativamente, o acréscimo foi incorporado ao seu vencimento básico, e, posteriormente, a Administração reviu o aludido enquadramento e, ainda, passou a descontar da remuneração da servidora os valores que teriam sido recebidos indevidamente.

De acordo com o Memorando 1157/DP /2020, a Municipalidade aplicava a elevação em nível de forma acrescida, ou seja, a servidora percebia o vencimento base, acrescido de 15% (quinze por cento) ante a existência de formação em pós-graduação e 25% (vinte e cinco por cento) decorrente de mestrado, totalizando um aumento mensal de 40% (quarenta por cento) sobre a remuneração base.

Posteriormente, porém, identificaram que essa interpretação da lei de regência da carreira dos servidores públicos não era a mais adequada, concluindo que devia incidir apenas o percentual específico referente à maior graduação apresentada pela parte, nesse caso, nível mestrado (25%).

A título de esclarecimento, o artigo 12, parágrafo único, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 2.875/2008, aduz que
“a progressão em nível acarretará um acréscimo em percentual específico para cada nível, de acordo com o vencimento base do Grupo Ocupacional, sendo incorporado ao vencimento base do servidor”.

Do anexo II da referida lei, que traz a tabela de progressão do grupo a qual a recorrida está inserida, que cada elevação de nível acarretará o aumento de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base.

Se o servidor tiver especialização, será acrescido 15% (quinze por cento) do vencimento base; mestrado, 25% (vinte e cinco por cento); doutorado, 35% (trinta e cinco por cento) e pós-doutorado, 45 % (quarenta e cinco por cento).

Com razão, a esse respeito, o ente municipal, considerando que a melhor leitura da lei induz a conclusão de que
o servidor haverá de ser enquadrado conforma a graduação de que dispuser, não se tratando de acréscimos cumulativos, mas sim de mudança de faixa remuneratória.

A matéria não é nova perante esta E. Turma Recursal, conforme precedentes que apontam que:

A Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XIV, por outro lado, dispõe

que os subsídios, vencimentos, remuneração, proventos de aposentadoria e pensões e quaisquer outras espécies remuneratórias adequar-se-ão, a partir de sua promulgação, aos limites decorrentes da Constituição Federal, não se admitindo a percepção em excesso a qualquer título.

Deve-se evitar que as vantagens funcionais sejam repetidamente calculadas umas sobre as outras, afastando o denominado "
efeito cascata
", em atenção ao princípio constitucional da moralidade administrativa (artigo 37, caput, da CR/88).

(N.U. 10008225220228110055, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Publicação: 09/11/2022)

Assim, não há, a princípio, qualquer ilegalidade no cálculo da remuneração da servidora, conforme apontada no
Memorando 1157/DP /2020.

No entanto, tem-se evidenciado que, neste caso, o pagamento reputado indevido foi procedido pela Administração Municipal sem qualquer ingerência da servidora, tratando-se, em verdade, de erro na interpretação, perpetrado pela própria municipalidade.

Em que pese a previsão em lei local da possibilidade de desconto de
“reposições e indenizações ao Erário Municipal
” (art. 67 da Lei Complementar Municipal nº 06/1994), sua aplicação não pode dar-se indiscriminadamente a qualquer hipótese, exigindo avaliação casuística quanto aos fatos que originam a pretendida restituição.

Na presente situação, não se trata, propriamente, de reposição ou indenização em favor do ente municipal, pois não houve qualquer falta por parte da servidora ou a prática de ato ilícito a esta imputável.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado, no sentido de que a pretensão da Administração de exigir a restituição de valores recebidos de boa-fé pelo servidor não se revela cabível. Veja-se:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO ADMINISTRATIVA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido da impossibilidade de restituição de valores pagos a Servidor Público ou Pensionista Previdenciária de boa-fé, por conta de erro operacional da Administração Pública, em virtude do caráter alimentar da verba. Precedentes: AgInt no REsp. 1.742.684/PB, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 21.9.2018; REsp. 1.707.241/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.9.2018 .

2. (...). (AgInt no REsp 1412415/MG - Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho - Primeira Turma - Julgado em 06/11/2018 - DJe 16/11/2018).

Tecidas essas considerações, a manutenção parcial da sentença é medida impositiva
,
tão somente para vedar ao Município que proceda aos descontos dos valores pagos a maior à servidora, a título de diferenças decorrentes das progressões de classe e nível, devendo restituir eventuais descontos já operados em sua remuneração.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
reformar em parte
a sentença e reconhecer a legalidade dos índices de progressão aplicados pelo Município sobre a remuneração da servidora, sendo o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) relativo ao mestrado e 10% (dez por cento) decorrente da elevação de classe, totalizando um acréscimo de 35% (trinta e cinco por cento) ao vencimento base, mantendo, porém, o julgado, em relação à impossibilidade de desconto dos valores já recebidos de boa-fé pela servidora, bem como à restituição do montante já abatido indevidamente da verba salarial da autora, a título de devolução.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022